Tribunal: TJES
Processo: 5027597-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027597-45.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: HELIO JOSE DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE VAGA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA E QUADRO CLÍNICO GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando ao Município e ao Estado do Espírito Santo a disponibilização de vaga em Residência Inclusiva ou Instituição de Longa Permanência (ILP) para paciente idoso, acamado, com parkinsonismo vascular e dependência total para atividades básicas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o Município possui responsabilidade solidária no fornecimento de vaga em Residência Inclusiva para paciente de alta complexidade, ou se tal obrigação seria exclusiva do Estado, diante das regras de repartição de competências do SUS e do SUAS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito à saúde e à assistência social é dever do Estado (art. 196, CF), impondo-se aos entes federados a responsabilidade solidária para garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

4.Conforme o entendimento consolidado pelo STF no Tema 793, a solidariedade entre os entes federativos permite que a demanda seja direcionada contra qualquer um deles, independentemente da repartição administrativa de competências, ressalvado eventual direito de regresso.

5.A necessidade clínica do autor e a adequação da medida foram comprovadas por parecer técnico do NAT-TJES, restando demonstrada a urgência do acolhimento institucional diante da vulnerabilidade extrema e do quadro de saúde fragilizado.

6.A organização administrativa interna e a alegação de alta complexidade do serviço não servem de óbice ao acesso à saúde e à assistência social, conforme diretrizes do Tema 1234 do STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pelo fornecimento de vaga em Residência Inclusiva ou acolhimento institucional é solidária entre os entes federados, independentemente da complexidade do serviço. 2. A divisão administrativa de competências entre os entes não pode impedir o acesso imediato do cidadão vulnerável aos serviços de saúde e assistência social, facultado ao ente que suportou o ônus o ressarcimento administrativo ou judicial."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027597-45.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: HÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE VAGA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA E QUADRO CLÍNICO GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando ao Município e ao Estado do Espírito Santo a disponibilização de vaga em Residência Inclusiva ou Instituição de Longa Permanência (ILP) para paciente idoso, acamado, com parkinsonismo vascular e dependência total para atividades básicas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o Município possui responsabilidade solidária no fornecimento de vaga em Residência Inclusiva para paciente de alta complexidade, ou se tal obrigação seria exclusiva do Estado, diante das regras de repartição de competências do SUS e do SUAS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito à saúde e à assistência social é dever do Estado (art. 196, CF), impondo-se aos entes federados a responsabilidade solidária para garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

4.Conforme o entendimento consolidado pelo STF no Tema 793, a solidariedade entre os entes federativos permite que a demanda seja direcionada contra qualquer um deles, independentemente da repartição administrativa de competências, ressalvado eventual direito de regresso.

5.A necessidade clínica do autor e a adequação da medida foram comprovadas por parecer técnico do NAT-TJES, restando demonstrada a urgência do acolhimento institucional diante da vulnerabilidade extrema e do quadro de saúde fragilizado.

6.A organização administrativa interna e a alegação de alta complexidade do serviço não servem de óbice ao acesso à saúde e à assistência social, conforme diretrizes do Tema 1234 do STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pelo fornecimento de vaga em Residência Inclusiva ou acolhimento institucional é solidária entre os entes federados, independentemente da complexidade do serviço. 2. A divisão administrativa de competências entre os entes não pode impedir o acesso imediato do cidadão vulnerável aos serviços de saúde e assistência social, facultado ao ente que suportou o ônus o ressarcimento administrativo ou judicial."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a concessão de vaga em residência inclusiva ou outro equipamento adequado ao seu estado de saúde. Consta nos autos que o requerente é acamado, acometido por parkinsonismo vascular, tetraparesia espástica, disartria e afasia, sendo, portanto, totalmente dependente para atividades básicas e instrumentais da vida diária, exigindo cuidados ininterruptos.

O parecer técnico do NAT-TJES concluiu que a residência inclusiva é a opção adequada à situação clínica do requerente.

A tutela de urgência foi deferida (ID 15349023), determinando que os requeridos providenciem a disponibilização de vaga em Residência Inclusiva ou em Instituição de Longa Permanência (ILP), conforme a adequação ao estado do paciente.

Sobreveio sentença (ID 15349112) nos seguintes termos:

“Diante do exposto, despiciendas outras considerações, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, confirmando medida concedida antecipadamente, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, a teor do artigo 487, incisos I e III, alínea a, do CPC.”.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs Recurso Inominado (ID 15349115), defendendo a necessidade de observância dos requisitos do Tema 793 do STF. Aduziu que a demanda é de alta complexidade. Afirmou não possuir autonomia na gestão de vagas dessa natureza, alegando que sua responsabilidade deveria se restringir ao fornecimento de transporte. Pugnou, por fim, pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo Estado ao ID 15349120 e pela autora ao ID 15349123, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, visto que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia recursal cinge-se à atribuição de responsabilidade ao Município para o fornecimento de vaga em Residência Inclusiva ao requerente, cuja demanda é classificada como de alta complexidade.

O direito à saúde é um direito fundamental, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal:
"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Tal preceito impõe aos entes federados, de forma solidária, o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, incluindo o fornecimento de insumos e assistência essencial à dignidade humana.

A necessidade do autor foi devidamente comprovada por laudo médico e parecer técnico do NAT (ID 15349008), que atestam a imprescindibilidade da vaga ora pleiteada.

No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal consolidou a responsabilidade solidária dos entes federativos. Todavia, ressalvou que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Embora o Município alegue que a alta complexidade seria de responsabilidade exclusiva do Estado ou da União, vigora no ordenamento a solidariedade. O fato de o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social possuírem diretrizes de descentralização e hierarquização não afasta o dever de assistência do ente municipal, especialmente quando se trata de garantir o mínimo existencial ao cidadão em situação de extrema vulnerabilidade e saúde fragilizada.

Conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 1234, a organização administrativa interna dos entes não deve servir de óbice ao acesso à saúde. Eventual ônus financeiro suportado pelo Município poderá ser objeto de ressarcimento administrativo ou judicial em face do ente cuja competência primária abrangeria o serviço, conforme as normas de repartição do SUS/SUAS.

A jurisprudência pátria corrobora a responsabilidade solidária em casos de acolhimento institucional e residência inclusiva:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA . PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME1.1 Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de pessoa com deficiência, sem apoio familiar, visando à condenação do Município de Chopinzinho à obrigação de acolher a substituída em residência inclusiva. 1 .2 A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Município e condenou exclusivamente o Estado do Paraná a disponibilizar vaga em residência inclusiva. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.1 Há três questões em discussão: (i) se o Estado do Paraná é parte legítima para figurar no polo passivo de ação civil pública visando à prestação de serviço de acolhimento institucional em residência inclusiva; (ii) se o Município de Chopinzinho deve ser incluído como responsável solidário pelo cumprimento da obrigação; (iii) se a condenação imposta viola o princípio da separação dos poderes.III . RAZÕES DE DECIDIR3.1
A responsabilidade pela assistência social é comum a todos os entes federativos, sendo solidária a obrigação de assegurar acolhimento institucional a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.
3.2 O Estatuto da Pessoa com e a Lei Orgânica da Assistência Social atribuem aos Estados o dever de prestar serviços de alta complexidade quando ausente demanda municipal que justifique rede própria .3.3 O Município de Chopinzinho, classificado como de pequeno porte, não possui rede própria de residência inclusiva, justificando a atuação do Estado. 3.4 No entanto,
a inclusão do Município como corresponsável é medida que respeita o regime de cooperação e a responsabilidade solidária dos entes federados. 3.5 A determinação judicial para assegurar direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando há omissão parcial ou insuficiência na prestação do serviço público.
3.6 A alegação de duplo financiamento não afasta o dever de prestação do serviço, devendo eventuais ajustes ocorrer no âmbito administrativo .IV. DISPOSITIVO E TESE4.1 Recurso de apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para incluir o Município de Chopinzinho como responsável solidário pelo acolhimento institucional da substituída.Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art . 196; Lei nº 13.146/2015 ( Estatuto da Pessoa com Deficiencia), art. 31; Lei nº 8.742/1993, art . 13; Resolução CNAS nº 109/2009; Resolução CNAS nº 145/2004.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 5ª Câmara Cível, 0002973-22.2021.8 .16.0146, Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega (TJ-PR 00031124320238160068 Chopinzinho, Relator.: substituto anderson ricardo fogaca, Data de Julgamento: 29/09/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025). (grifou-se).

Diante disso, a decisão de mérito agiu acertadamente ao garantir o fornecimento da vaga, atribuindo responsabilidade solidária a ambos os entes diante da urgência e gravidade do quadro clínico do paciente (acamado, com parkinsonismo vascular e afasia).

Por tais razões, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Não é aplicável o Tema 793 do STF no caso, considerando que não se trata propriamente de questão de saúde, mas de assistência social.